Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-32.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707045-32.2020.8.07.0005 AGRAVANTE: UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL AGRAVADO: DENNER ALEX SANDER SANTOS DE ALMEIDA DESPACHO UNIÃO PIONEIRA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a discussão em tela é distinta daquela consignada no julgado agregado à decisão recorrida, de modo a afastar a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Assevera que o decisum impugnado usurpou a competência da justiça federal, bem como diverge do entendimento da Corte Superior. Ressalta, por fim, não ter suscitado violação a enunciado de súmula. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018